Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701482-58.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP. FURTO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é admissível o aditamento da denúncia em qualquer fase do processo, nos termos no art. 569 do CPP, desde que antes da sentença e garantido o exercício da ampla defesa e contraditório. II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia relativa aos delitos de falsa identidade e furto, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do aditamento da denúncia, quanto ao crime de furto, ao argumento de que não houve surgimento de fato novo que conduzisse a uma nova classificação jurídico-penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 384 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de aditamento da denúncia a qualquer momento antes da sentença, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a denúncia pode ser aditada a qualquer momento, haja vista o disposto no art. 569 do Código de Processo Penal” (AgRg nos EDcl no RHC n. 184.295/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020